Tribunal: TJSP
Processo: 1001105-88.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – Demanda julgada procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente. Alegação de perda da capacidade laborativa em razão de acidente típico. Laudo médico pericial que concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente. Ausência de comprovação efetiva do nexo causal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – Demanda julgada procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente. Alegação de perda da capacidade laborativa em razão de acidente típico. Laudo médico pericial que concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente. Ausência de comprovação efetiva do nexo causal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença reformada. Recurso do INSS e reexame necessário providos para o fim de julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001105-88.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada ANDREA JANAINA LEITE MARINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao
recurso do INSS e ao reexame necessário para o fim de julgar improcedente a ação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-88.2019.8.26.0564 -Voto no 16427
2
VOTO No 16427
Apelação/Reexame Necessário: 1001105-88.2019.8.26.0564
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada/Recorrida: Andrea Janaina Leite Marinho
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO ACIDENTÁRIA

Demanda julgada procedente para condenar o INSS a conceder o
benefício de auxílio-acidente. Alegação de perda da capacidade
laborativa em razão de acidente típico. Laudo médico pericial que
concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente.
Ausência de comprovação efetiva do nexo causal. Inocorrência de
hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem
acidentária. Sentença reformada. Recurso do INSS e reexame
necessário providos para o fim de julgar improcedente a ação.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 155/159,
complementada às fls. 169/171, que julgou procedente ação ajuizada por Andrea Janaina
Leite Marinho para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 176/178, o INSS alega, em
síntese, que o nexo causal não restou estabelecido, posto que a moléstia é anterior ao
último vínculo empregatício, quando a autora vertia contribuições como segurada
facultativa, assim como não restou demostrado que a perturbação funcional que padece
a mesma está prevista no Anexo III, do Decreto no 3.048/99.
Dessa forma, requer a reforma da r. sentença para que a
ação seja julgada improcedente. Caso não seja esse o entendimento, requer que o termo
inicial do benefício seja fixado da data da juntada aos autos do laudo médico pericial (ou,
ainda, a partir de 28/08/18) e para que a correção monetária e os juros de mora sejam
fixados em conformidade com o disposto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, na redação que
foi dada pela Lei no 11.960/09.
A autora apresentou contrarrazões às fls. 181/190.
Subiram os autos também para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-88.2019.8.26.0564 -Voto no 16427
3
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora, segundo alega, foi admitida em 01/04/14, pela
empresa Minimercado Assunção Ltda - ME (fls. 25), onde exerceu, primeiramente, a
função de balconista de padaria, e depois a de operadora de caixa. Contudo, sustenta que
sempre exerceu outras funções como a de repositora e organizadora de hortifrúti,
prateleiras, mercadorias e estoque, inclusive ajudando no descarregamento de hortifrúti
e trabalhando aos domingos na máquina de assar frangos.
Ajuizou ação acidentária porque em 08/02/15, no exercício
de suas funções, ao levantar caixa de bananas, “travou da coluna” e sentiu muitas dores.
Procurou atendimento médico. Aduz que já tinha problemas na coluna; que seu quadro
foi agravado pelos esforços físicos realizados no trabalho, e que, devido ao infortúnio
ocorrido, tornou-se portadora de síndrome pós-laminectomia e tendinite glútea.
Submeteu-se a 02 intervenções cirúrgicas, contudo a sequela é permanente, sem
qualquer perspectiva de melhora.
Requer a concessão do benefício de auxílio-doença e/ou
auxílio-acidente, a contar de 15/06/18, data da alta médica; a conversão de todos os
auxílios-doença previdenciários em seus homônimos acidentários, e que a autarquia seja
condenada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00.
Infere-se dos autos que em 01/09/16 o Sindicato preencheu
CAT (fls. 27/28) referente a acidente ocorrido em 08/02/15, e que a segurada recebeu o
benefício de auxílio-doença previdenciário nos períodos de 23/02/15 a 07/04/16, pelo
diagnóstico de dorsalgia (fls. 121), e no período de 30/06/16 a 14/06/18, pelo diagnóstico
de síndrome pós-laminectomia não classificada em outra parte (fls. 122).
Foi realizada perícia médica judicial em 12/03/19 (fls.
133/145). Com efeito, a partir do exame físico e da análise dos demais documentos que
constam dos autos, o expert diagnosticou a autora como portadora de lombociatalgia,
tendinite glútea, síndrome pós-laminectomia e fibromialgia, e concluiu pela existência de
incapacidade parcial e permanente com nexo de concausa com as funções exercidas.
Desta feita, com base no laudo médico pericial, o pedido foi,
ao final, julgado procedente, para o fim de condenar o réu a conceder o benefício de
auxílio-acidente, com termo inicial fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-
doença, e abono anual, com acréscimo de juros de mora e correção monetária, a
observarem o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 810).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-88.2019.8.26.0564 -Voto no 16427
4
Condenou a autarquia, ainda, ao pagamento dos honorários
advocatícios no importe de 10% ou 8%, sobre as prestações vencidas até a sentença, a
depender do valor da condenação.
Inconformada, a autora opôs embargos de declaração (fls.
163/168) que, por sua vez, foram providos em parte pelo Juízo a quo, que reconheceu a
existência de omissão na sentença e determinou a complementação do dispositivo da
sentença para fazer constar que também é procedente o pedido de conversão dos
auxílios-doença previdenciários em seus homônimos acidentários.
Pois bem.
Em que pese o entendimento do juízo a quo, é caso de se
dar provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário para julgar
improcedente a ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente
típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou
parcial e permanente ou temporária.
No presente caso, apesar do perito ter concluído que a
segurada apresenta incapacidade parcial e permanente, o nexo causal ou concausal não
restou comprovado nos autos.
Como se infere dos autos, além da ausência de concessão
de benefício acidentário, a autora já sofria de moléstia na coluna vertebral muitos anos
antes do exercício das funções alegadas (fls. 72), e não há registro de que a CAT
preenchida parcialmente pelo Sindicato, mais de um ano após o suposto acidente (fls.
27/28), foi cadastrada, o que, definitivamente, não permite a confirmação do nexo causal
ou concausal que, diga-se de passagem, não pode ser presumido.
Ademais, note-se que não há provas concretas do acidente
típico sofrido pela autora, nem que ela exercia, de fato, todas as funções que alegou, haja
vista que o Perfil Profissiográfico Previdenciário de fls. 30/31 apenas descreve que as
atividades exercidas pela mesma são “Trabalhar com atendimento ao público com
pagamento, recebimento de valores, fechamento de caixa e emissão de notas fiscais”.
Por outro lado, salta aos olhos o fato de que a autora, após
ocorrido o referido acidente, recebeu benefício por incapacidade na qualidade de
contribuinte facultativa (fls. 121), e que, de acordo com a cópia da CTPS às fls. 25, foi
admitida para exercer a função de caixa em 01/04/14, ou seja, menos de um ano antes à
ocorrência do acidente.
Nesse contexto, não é possível se aferir com segurança se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-88.2019.8.26.0564 -Voto no 16427
5
quadro clínico da autora decorre do acidente típico narrado ou mesmo se possui nexo
causal ou concausal com a atividade laborativa, como alegado na inicial.
Anota-se, ainda, que não se pode concordar com a
afirmação de que as conclusões do perito judicial fazem prova cabal do nexo causal ou
concausal, pois, na ausência de outros elementos, a toda evidência, basearam-se única e
exclusivamente nas informações prestadas pela própria segurada, e, ainda que sejam um
elemento importante no processo, a análise do nexo causal deve levar em consideração
todas as provas carregadas aos autos.
Nesse sentido, tratando-se de questão fática, para
comprovação do nexo causal ou concausal, cabia à parte autora fornecer e requerer as
provas necessárias no momento oportuno, a exemplo da vistoria técnica ambiental e
oitiva de testemunhas, sob pena de preclusão, o que não aconteceu no presente caso.
Pelo contrário, observa-se que, intimada para se manifestar
sobre o laudo médico pericial, a autora ignorou completamente a necessidade de provar
o nexo causal, restringindo-se a afirmar de forma vazia a existência de incapacidade
laborativa (fls. 150/153).
Dessa forma, sabendo-se que a causa de pedir remota
delimita os limites da lide, as alegações genéricas da parte autora quanto à existência de
nexo causal ou concausal não são suficientes para afastar o ônus probatório que lhe
compete “quanto ao fato constitutivo do seu direito”, nos termos do art. 373, inciso I, do
NCPC, não podendo o juízo suprir tal omissão.
Por outro lado, há que se ressaltar que o juiz é o verdadeiro
destinatário da prova, razão pela qual não está adstrito exclusivamente ao laudo pericial
(judex est peritus peritorum), podendo, desde que de maneira fundamentada, adotar
conclusão diversa da apresentada pelo perito, como autorizam os arts. 371 e 479 do
Novo Código de Processo Civil.
Destaca-se, ainda, que não gera direito à cobertura
acidentária, de acordo com o disposto nas alíneas a e b, do § 1o, do art. 20, da Lei no
8.213/91, in verbis:
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo
anterior, as seguintes entidades mórbidas:
(...)
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade laborativa;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região
em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante
de exposição ou contato direto determinado pela natureza do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001105-88.2019.8.26.0564 -Voto no 16427
6
trabalho (grifou-se).
De fato, todas essas constatações denunciam a fragilidade
do alegado e não permitem o acolhimento das alegações apresentadas pela parte autora
de forma rasa, principalmente, no tocante ao estabelecimento do nexo causal ou
concausal. Note-se que o juízo não pode partir de suposições para a solução da lide.
Sublinhe-se, contudo, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da capacidade
laborativa em razão de acidente do trabalho ou equiparado e não uma mera tutela
preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Dessa maneira, a tão só referência à existência de moléstias
ou lesões, não importa, necessariamente, em direito ao gozo de benefício. De fato, em
infortunística o que se repara, em forma de prestações mensais, é a incapacidade
resultante do acidente ou da doença profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Para tanto, mostra-se necessária a demonstração da efetiva existência de incapacidade
laborativa atual relacionada a acidente típico ou moléstia ocupacional, o que não se
passou na espécie.
Logo, era ônus probatório da parte a demonstração atual da
efetiva consolidação das lesões e a redução de sua capacidade laborativa em razão de
acidente de trabalho ou moléstia ocupacional, encargo do qual não se desincumbiu, pelo
que a improcedência do pedido é mesmo medida de rigor.
Ademais, destaca-se, apenas, não se ter negado a suposta
existência de moléstias que geram incapacidade; porém, tão somente, a ausência de
prova quanto ao nexo causal dessa com acidente de trabalho anterior ou com qualquer
outra atividade laborativa desenvolvida, de modo que nada lhe obstará a busca por
benefício de natureza previdenciária, na esfera própria, caso ainda entenda devido e
conforme já argumentado.
Por fim, isenta a autora do pagamento de quaisquer custas
ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 129, paragrafo único, da
Lei no 8.213/91.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS e ao
reexame necessário para julgar improcedente a ação, pelos fundamentos expostos, com
observância do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator